Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte o restante do pedido para condenar a parte ré a transferir para o seu nome a propriedade do veículo objeto dos autos, junto ao órgão de trânsito competente, pagando todas as despesas necessárias ao cumprimento desta diligência (multas, tributos, débitos administrativos), geradas após 10/8/2022, que atualmente perfazem R$ 10123,91, sem prejuízo do disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões, o recorrente defende que após a tradição do bem não pode o recorrente sofrer penalidades (multas e pontos) após a data da venda. Alega que é motorista de aplicativo e depende de sua CNH para sobreviver e que foi notificado sobre a instauração de Processo Administrativo para possível imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir por excesso de pontuação por infrações que não foram cometidas por ele.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar: i) a competência do juízo quanto ao pedido de transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito; ii) se houve lesão aos direitos da personalidade do autor, aptos a ensejar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. No caso, a parte autora alienou o veículo objeto dos autos ao recorrido em 10/08/2022, no entanto, não foi efetivada a transferência de titularidade da propriedade do veículo perante os órgãos de trânsito por nenhuma das partes (art. 134 do CTB). Sobressai dos autos que os débitos, tributos e penalidades impostas em razão da condição do veículo permanecem em nome do antigo proprietário.
6. Quanto ao pedido de transferência de pontuação decorrentes de infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo, impõe-se reconhecer que o Detran/DF deve figurar na relação processual como litisconsorte passivo necessário, de modo que se reconhece, de ofício, a incompetência do juízo. Conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000, julgado pelas Turmas Recursais Reunidas em 26/06/2023, é atribuição do órgão de trânsito a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito. Portanto, em face da incompetência do juízo para analisar o pedido inicial de transferência de pontuação, deve ser reconhecida a inépcia parcial da petição inicial, nos termos dos artigos 327, § 1o, II, e 330, § 1o, IV, do CPC. Neste sentido: (Acórdão 1937058, 0701296-74.2024.8.07.0011, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.); (Acórdão 1941120, 0716318-87.2024.8.07.0007, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.); (Acórdão 2058792, 0710679-66.2025.8.07.0003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.)Preliminar de incompetência do juízo reconhecida de ofício.
7. No que concerne ao dano moral, na espécie, as circunstâncias dos autos não foram capaz de configurar constrangimento apto a ocasionar danos morais indenizáveis, porquanto o recebimento de multas e pontuação vinculados a seu nome, bem como os transtornos e aborrecimentos decorrentes da desídia da parte ré em transferir o veículo, tais como inscrição em Dívida Ativa, poderiam ter sido evitados pelo próprio autor se à época da venda do veículo tivesse cumprido o seu dever legal de comunicar ao órgão de trânsito a transferência de propriedade, art. 134 do CTB. Portanto, não se configura dano moral indenizável, pois o autor ao deixar de comunicar a venda do veículo concorreu para a ocorrência dos danos que alega ter suportado diante da desídia da ré. Precedente: (Acórdão 1424463, 07397423920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022.)
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo reconhecida de ofício para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de transferência de pontuação vinculadas ao veículo, com fundamento no art. 485, I, do CPC. NÃO PROVIDO quanto aos demais pedidos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.